Tribunal: TJMT
Processo: 1013134-07.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013134-07.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP - CNPJ: 00.793.249/0001-00 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- PEDIDO DE
SUSPENSÃO DE PROTESTO
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 487, I, do CPC extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Backes e Coelho Backes Ltda
, em face da decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento, que indeferiu a liminar pleiteada.

A empresa agravante relata que foi interposto recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que o juízo
a quo
indeferiu a tutela pleiteada, consistente na suspensão do protesto registrado sob o protocolo n. 1068284, junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Rondonópolis/MT.

Afirma que estão presentes além da verossimilhança a prova inequívoca da cobrança abusiva, os pressupostos de admissibilidade da medida acautelatória, quais sejam o “periculum in mora” e o “fumus boni juris”.

O perigo do protesto, sem atendimento ao texto legal (Carta Magna e CDC), implica em restrição aos direitos individuais, especialmente ao de contratar e negociar, pois negativar tal empresa junto ao comércio, implica de modo geral, acusá-los de mal pagadores e inadimplentes sem justo motivo, como anteriormente mencionado.

Requer a agravante seja atribuído efeito ativo cassando a decisão rechaçada, antecipando o mérito do agravo de instrumento, e consequentemente, deferindo a antecipação da tutela pleiteada na inicial, com a imediata suspensão do protesto registrado sob o protocolo n. 1068284, junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Rondonópolis - MT, bem como a imediata expedição de ofício ao juízo “a quo” para as devidas providências.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 1750159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Backes e Coelho Backes Ltda
, em face da decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento, que indeferiu a liminar pleiteada.

Ocorre que, foi proferida sentença de mérito pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito sob o no 1009621-22.2017.8.11.0003, na data de 29/05/2019 e transitada em julgado em 19/07/2019.

Dessa forma, considerando a extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Agravo Interno.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020